Tribunal: STF
Processo: ARE 1428453
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. PORTARIA 488 DO MINISTÉRIO DA CIDADES. ABANDONO DO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por MIRIAN VICENTE DA CRUZ SOARES (evento 80/JFRJ), tendo por objeto sentença (evento 72/JFRJ) e parte apelada BANCO DO BRASIL S/A e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, prolatada nos autos de ação objetivando “ b) ao final, a ré seja condenada ao ressarcimento dos prejuízos matérias sofridos pela autora no que se refere ao pagamento de aluguel, quando deveria estar residindo dignamente no imóvel em questão, declarando a obrigação do BB à devolver todos os valores já pagos pela autora nesse interim; c) seja a ré condenada em danos morais, em valor a ser determinado por V. Exa; d) subsidiariamente, a condenação da ré a substituir o imóvel por outro em igual valor ao do contratado, mantendo-se as condições contratuais iniciais, sem prejuízo da reparação pelo dano moral, a ser arbitrado pelo esse d. juízo", que julgou improcedente a pretensão autoral. 2. No que diz respeito à invocação da Portaria MCIDADES nº 488, de 18/07/2017, tem-se a esclarecer que referido o distrato se dará, no caso de o beneficiário ter sido impedido de ocupar ou retirado da unidade habitacional por invasão ou ameaça, com a comprovação da situação através de declaração do ente público responsável pela indicação da demanda, acompanhada de Boletim de Ocorrência ou de declaração do órgão de segurança pública dos estados ou do Distrito Federal (Art. 2º, §1º, "a", da Portaria MCIDADES nº 488/2017). 3. "No caso dos autos, segundo a narrativa na exordial e a prova nos autos, a autora abandonou voluntariamente o imóvel, não havendo qualquer prova de que o bem foi invadido por terceiros que impediram seu retorno (Boletim de Ocorrência ou de declaração do órgão de segurança pública dos estados ou do Distrito Federal), não sendo cumprido os requisitos do art. 2º da Portaria n. 488/2017." 4. "Além disso, a parte autora não comprovou ter sido formalizado o pedido junto à instituição financeira e ter dado ciência ao ente público responsável (art. 1º, § 3º, I e II da Portaria n. 488/2017), não estão demonstradas as demais condições estabelecidas para o desfazimento bilateral." 5 . "Diante da alegação de impossibilidade de formalizar o Boletim de Ocorrência e de não apresentação da declaração do órgão de segurança pública, deveria a parte autora apresentar outras provas objetivas e seguras, que demonstrassem indubitavelmente os requisitos insertos na Portaria 488/2017 do Ministério das Cidades, em especial a impossibilidade de ocupação do imóvel ou sua retirada por ameaças ou invasão ." 6. "Nesse contexto, o conjunto probatório não demonstra com clareza que a autora foi obrigada a deixar o imóvel no qual residia, em razão de atos praticados pelos réus ou por omissão deles. Ademais, a narrativa na inicial denota que a parte autora optou por abandonar seu imóvel, não tenho sido expulsa ou impedida de retornar." 3. A parte autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe competia, na exata dicção do art. 373, I, do CPC. 4. Recurso desprovido. 5. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, cuja exigibilidade ficará suspensa tendo em vista a gratuidade deferida no evento 4/JFRJ."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput; 6º, caput; e 23, inciso II; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente